Tribunal: TJSP
Processo: 1001166-72.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
res. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001166-72.2014.8.26.0224; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.